Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-76.2020.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009863-76.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO RODRIGO BINSFELD - CPF: 028.825.941-60 (RECORRIDO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), AMBIENTAL TERCEIRIZACAO EIRELI - CNPJ: 11.192.395/0001-98 (RECORRENTE), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009863-76.2020.8.11.0002.

Origem: Quarto
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
TRADEMARK PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME.

Recorrido:
TIAGO RODRIGO BINSFELD
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, QUITAÇÃO DE DÉBITOS E PONTUAÇÃO NA CNH. MULTA CONTRATUAL APLICADA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que reconheceu o descumprimento de acordo judicial e determinou à recorrente a transferência do veículo, a quitação dos débitos e a regularização da pontuação da CNH do recorrido, além do pagamento de multa contratual no valor de R$ 4.372,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pela rejeição dos embargos de declaração; (ii) apurar se a recorrente descumpriu as obrigações previstas nos acordos judiciais; (iii) analisar a legalidade da multa aplicada em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede, pois a decisão que rejeitou os embargos de declaração apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF/1988.

Os acordos celebrados entre as partes — o primeiro em 29/08/2022 e o segundo em 18/12/2024 — impuseram à recorrente obrigações claras de transferir o veículo, quitar débitos e evitar que pontuações recaíssem na CNH do recorrido.

A recorrente não comprovou a adoção das medidas necessárias à transferência do veículo mesmo após a baixa da restrição RENAJUD e a emissão do DUT, configurando descumprimento contratual.

Quanto às infrações de trânsito, embora o procedimento de indicação do condutor dependa do proprietário, a recorrente assumiu expressamente a obrigação de não permitir pontuações na CNH do recorrido, o que reforça sua responsabilidade pelo inadimplemento.

O segundo acordo não afastou a cláusula penal prevista no primeiro para a obrigação de transferência, razão pela qual subsiste a multa contratual fixada em 30% do valor do veículo, acrescida de 20% a título de honorários, totalizando R$ 4.372,50.

A conduta reiterada da recorrente em descumprir obrigações firmadas em juízo demonstra desídia e má-fé, legitimando a manutenção integral da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição fundamentada, ainda que sucinta, dos embargos de declaração não caracteriza negativa de prestação jurisdicional nos Juizados Especiais.

O acordo judicial homologado faz lei entre as partes e deve ser cumprido integralmente, inclusive quanto às obrigações de fazer e às penalidades nele previstas.

A multa contratual pactuada em acordo anterior mantém-se aplicável quando a obrigação nele prevista permanece descumprida, ainda que novo acordo seja celebrado de forma complementar.

O descumprimento de obrigações sucessivamente assumidas em juízo configura inadimplemento contratual culposo e autoriza a imposição de multa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489; CTB, art. 257, § 7º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1653413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/09/2017, DJe 25/09/2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu o descumprimento de acordo judicial e determinou o cumprimento de obrigações e o pagamento de multa no valor de R$ 4.372,50.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por TIAGO RODRIGO BINSFELD, na qual alegou ter vendido uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS, ano 2015, placa QBL6030, à recorrente em novembro de 2017, tendo esta se comprometido a transferir o veículo para seu nome, o que não ocorreu. Em 2020, o recorrido descobriu que seu nome estava inscrito em dívida ativa por débitos relacionados ao veículo não transferido.

Após o trâmite processual, as partes celebraram acordo em 29/08/2022, homologado judicialmente, no qual a recorrente se comprometeu a pagar R$ 7.220,00 em parcelas e transferir a motocicleta no prazo de 30 dias. Posteriormente, em 18/12/2024, celebraram novo acordo, no qual a recorrente se comprometeu, entre outras obrigações, a não deixar recair pontuações na CNH do recorrido.

O recorrido alegou descumprimento do segundo acordo, pois a recorrente não transferiu o veículo e permitiu que infrações de trânsito recaíssem sobre sua CNH. O juízo de primeiro grau reconheceu o descumprimento e determinou que a recorrente, no prazo de 15 dias, procedesse à transferência do veículo, quitasse os débitos e transferisse a pontuação da CNH do recorrido, além de pagar a multa de R$ 4.372,50.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta: (i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração não foram devidamente apreciados; (ii) inexistência de descumprimento contratual culposo, pois o segundo acordo não estabeleceu prazo para transferência e a demora decorreu de fatores alheios à sua vontade; (iii) impossibilidade de transferência dos pontos da CNH sem a colaboração do recorrido; e (iv) indevida aplicação de multa prevista apenas no primeiro acordo.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a recorrente descumpriu os acordos celebrados, causando-lhe transtornos por mais de 8 anos, e que os acordos são complementares e devem ser analisados em conjunto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente alega que a sentença que rejeitou os embargos de declaração seria nula por negativa de prestação jurisdicional, pois não teria analisado adequadamente os pontos suscitados nos embargos.

Não assiste razão à recorrente. Embora sucinta, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi clara ao afirmar que não vislumbrou os vícios apontados, entendendo que a parte pretendia rediscutir o mérito da decisão. Tal fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para atender ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, especialmente considerando os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

Ademais, conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, o juízo entendeu que os embargos visavam rediscutir o mérito, o que é vedado nessa via recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste a recorrente.

A questão central consiste em verificar se houve descumprimento do acordo judicial por parte da recorrente e se a multa aplicada tem respaldo legal ou contratual.

Inicialmente, é importante destacar que, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, "o acordo faz lei entre as partes e deve ser observado em sua integralidade". No caso, foram celebrados dois acordos entre as partes: o primeiro em 29/08/2022 e o segundo em 18/12/2024.

No primeiro acordo, a recorrente se comprometeu a transferir a motocicleta no prazo de 30 dias, além de pagar R$ 7.220,00 em parcelas. Esse acordo previa expressamente que "a não transferência do veículo no prazo acordado ocasionará multa fixada no montante de 30% sobre o valor do veículo, bem como honorários advocatícios no montante 20%".

Já o segundo acordo, celebrado em 18/12/2024, estabeleceu, entre outras obrigações, que "a Requerida efetuará o pagamento de todas as infrações, multas e taxas existentes, não deixando recair qualquer pontuação na habilitação do Requerente" (item VI).

Analisando os autos, verifico que a recorrente não cumpriu integralmente nenhum dos acordos. O primeiro acordo não foi cumprido quanto à transferência do veículo no prazo de 30 dias, o que levou à celebração do segundo acordo. Este, por sua vez, também não foi cumprido, pois a recorrente não transferiu o veículo e permitiu que pontuações recaíssem sobre a CNH do recorrido.

A recorrente alega que a demora na transferência decorreu de fatores alheios à sua vontade, como a existência de restrição RENAJUD sobre o veículo (baixada apenas em 25/11/2024) e a necessidade de emissão da segunda via do DUT. Contudo, tais argumentos não prosperam.

Primeiro, porque a restrição RENAJUD foi baixada em 25/11/2024, ou seja, mais de três meses antes da decisão recorrida (01/04/2025), tempo mais que suficiente para a recorrente providenciar a transferência.

Segundo, porque a recorrente não comprovou ter adotado as providências necessárias para a transferência do veículo após a baixa da restrição. Pelo contrário, as conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos demonstram que o patrono da recorrente afirmou em 17/01/2025 que "deram entrada ontem" (referindo-se à transferência), o que se mostrou inverídico, pois o veículo continuou em nome do recorrido.

Terceiro, porque a alegação de que dependia da emissão da segunda via do DUT pelo recorrido não se sustenta, pois este assinou o requerimento em 06/03/2025, conforme documento de ID 187973136, e mesmo assim a transferência não foi realizada.

Quanto à pontuação na CNH do recorrido, a recorrente alega que não poderia impedir que os pontos recaíssem sobre a habilitação do recorrido sem a colaboração deste, pois, nos termos do art. 257, §7º, do CTB, cabe ao proprietário do veículo indicar o condutor infrator.

Nesse ponto, assiste parcial razão à recorrente. De fato, o procedimento de indicação do condutor infrator depende de iniciativa do proprietário do veículo, que recebe a notificação da infração. Contudo, isso não exime a recorrente da responsabilidade assumida no acordo de "não deixar recair qualquer pontuação na habilitação do Requerente".

Ao assumir tal obrigação, a recorrente deveria ter adotado as providências necessárias para evitar que infrações fossem cometidas com o veículo ou, no mínimo, manter contato com o recorrido para, ao ser notificado das infrações, poder indicá-la como condutora ou responsável.

O que se verifica nos autos é que a recorrente manteve a posse do veículo por mais de 7 anos sem transferi-lo para seu nome, permitindo que infrações fossem cometidas e que os pontos recaíssem sobre a CNH do recorrido, em clara violação ao acordo celebrado.

Quanto à multa aplicada pelo juízo de origem no valor de R$ 4.372,50, a recorrente alega que o segundo acordo não previu multa específica para o descumprimento da obrigação de transferência do veículo ou de evitar pontuações na CNH do recorrido.

Nesse ponto, assiste razão à recorrente. O segundo acordo, celebrado em 18/12/2024, não reproduziu a cláusula penal prevista no primeiro acordo quanto à obrigação de transferência do veículo. A multa prevista no item IV do segundo acordo refere-se apenas ao não pagamento do valor acordado ou ao descumprimento de "qualquer cláusula do presente acordo".

Contudo, isso não significa que a recorrente esteja isenta de responsabilidade pelo descumprimento do acordo. O que ocorre é que, ao celebrar o segundo acordo sem reproduzir a cláusula penal específica para a obrigação de transferência, as partes não afastaram a aplicação da multa prevista no primeiro acordo para essa obrigação específica.

Considerando que o segundo acordo não substituiu integralmente o primeiro, mas apenas o complementou em alguns aspectos, e que a obrigação de transferir o veículo permaneceu, entendo que a multa prevista no primeiro acordo para o descumprimento dessa obrigação específica continua aplicável.

Assim, o valor de R$ 4.372,50, correspondente a 30% do valor do veículo (R$ 8.745,00) mais 20% de honorários advocatícios, conforme previsto no item VI do primeiro acordo, está correto e deve ser mantido.

Portanto, verifico que a recorrente descumpriu os acordos celebrados, não transferindo o veículo para seu nome mesmo após mais de 7 anos da compra e permitindo que infrações recaíssem sobre a CNH do recorrido.

A conduta da recorrente demonstra desídia e má-fé, pois, mesmo após celebrar dois acordos judiciais, continuou a descumprir suas obrigações, causando transtornos ao recorrido.

A decisão recorrida, portanto, não merece reparos, pois corretamente reconheceu o descumprimento do acordo e aplicou a multa prevista contratualmente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025